Tribunal: TJSP
Processo: 2010968-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de Título Extrajudicial - Ausência de bens passíveis de penhora Suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC - Exequente que retoma a marcha processual - Impossibilidade de nova renovação do prazo de suspensão da execução - Agravo desprovido.